Tribunal: TJSP
Processo: 2239064-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2239064-38.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante GUARANTÃ INCORPORADORA E CONSTRUÇÕS S/S LTDA, é
embargado MAGNO FERREIRA DOS SANTOS MAIORANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239064-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 51060b
2
VOTO No : 51060b
EDEC.No : 2239064-38.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EBTE. : GUARANTÃ INCORPORADORA E CONSTRUÇÕES
S/S LTDA
EBDO. : MAGNO FERREIRA DOS SANTOS MAIORANO
*RECURSO - Embargos de declaração
Pretensão de
modificação do v. acórdão Inadmissibilidade Embargos com
nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.*
Contra o v. acórdão de fls. 81/84, que deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento ajuizada por Guarantã
Incorporadora e Construções S/S Ltda, opõe a apelante embargos de
declaração, requerendo a modificação do julgado.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes embargos de
declaração são manifestamente infringentes, eis que pretensão da embargante,
se acolhida, resultaria em outra decisão que não aquela proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos embargos
de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma,
nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e
não inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (RJTJESP 92/328). Assim também disse o
sumo Pontes de Miranda, em clássica tomada: nos embargos declaratórios,
não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima (RJTJESP 87/324).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que
delira da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239064-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 51060b
3
rejulga a causa (REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido,
daquela Egrégia Corte de Justiça: REsp. no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. no
4552-DF, RT 668/181.
O
Pretório
Excelso
tem
proclamado
o
mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se sobre
todos os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu
convencimento e se seu conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas quando
da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma Julgadora.
Assim, ainda que não se tenha apontado os artigos legais que fundamentaram
a decisão, o Acórdão embargado não se revela omisso, até porque
mencionada providência não é reclamada pelo ordenamento jurídico em
vigor.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não indicada
expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na necessidade de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Embargos
rejeitados.
Entendimento explícito a respeito de certo comando legislativo ocorre
sempre que o Juiz ou tribunal emite julgamento ajustado ou contrário ao
texto legal, sem impositiva citação a artigos, incisos e alíneas incidentes na
espécie, concreta. O intérprete há de notar necessariamente que o teor da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239064-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 51060b
4
mereceu devida cogitação para influenciar o julgamento.” (Embargos de
Declaração n. 230.558-1 - São Paulo - 2a Câmara Civil - Relator:
Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V. U.)
Veja-se que todas as questões foram expressamente
enfrentadas na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a
justificar sua reforma em sede de embargos de declaração:
A agravante pretende a reversão do julgado que atendeu
parcialmente seu pedido.
Não houve decisão “extra petita”, haja vista a falta de bens
a serem penhorados. Ora, se houvessem bens passíveis de constrição a
agravante deveria tê-los indicado.
E apesar de a penhora pelo Bacen Jud ter sido positiva,
não foi frutífera, já ́ que recaiu exatamente sobre o faturamento da agravante.
Assim, diante da inexistência de bens, o credor tem o
direito de perseguir o seu crédito.
Ademais o V. Acórdão determinou que o percentual a ser
penhorado será fixado após apresentação dos relatórios pelo administrador.
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou
omissa, contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os
pontos da controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual
nada enseja para o campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator